Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714444-84.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU SEGUROS S/A RECORRIDO: KLEBER AUGUSTO DA PAZ, ADAO DE FRANCA TAGUATINGA FILHO, DROGARIA FATIMA LTDA, COMERCIAL DE GAS CHAMA VIVA UNIPESSOAL LTDA, A TRÊS D BEBIDAS, PAG MAYKERLINEDA, PROPACAL, MERCPAGO MARIANAE DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 5a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por VIDEOCONFERÊNCIA, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo. Brasília, 24 de abril de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator